Tribunal: TJSP
Processo: 1501067-22.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501067-22.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante KAIQUE
MARQUES DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Kaique Marques de Brito para, nos termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06,
reduzir a pena a um 1 (um) ano e oito (8) meses de reclusão, além do pagamento de
cento e sessenta e seis (166) dias-multa, piso, a ser cumprido, o restante da
carcerária, em regime aberto, com admonitória no juízo de origem, comunicando-se
para o imediato cumprimento. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501067-22.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501067-22.2018.8.26.0542
Apelante: Kaique Marques de Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto no 47.030
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006),
em razão de fato ocorrido no dia 30 de novembro de 2018, por volta
das 12h, na Alameda Antuerpia, no 515, Recanto Phrynea, Barueri,
quando trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros,
62 microtubos de cocaína (21,84g). Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, às penas de 6 anos e 6 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 650
dias-multa, piso (fls. 123-126).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a ausência de provas a sustentar a condenação
(fls. 131-134).
Contrarrazões às fls. 138-140.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 150-154).
É o relatório.
Tanto na fase do inquérito (fl. 8), como na
instrução, o apelante negou a acusação. Alegou se dirigira ao local
dos fatos para adquirir drogas, pois é dependente químico. Quando
os policiais chegaram, correu, assim como os traficantes, mas
acabou sendo abordado. Disse que a droga foi encontrada pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501067-22.2018.8.26.0542 -Voto no
3
policiais, mas não estava em seu poder.
No extremo oposto, os policiais militares
responsáveis pelo flagrante, Marcos Antônio da Silva Filho e Arnaldo
de Paula Júnior, vieram a juízo e narraram as circunstâncias da
abordagem. Declararam, durante patrulhamento rotineiro, avistaram
um indivíduo parado no portão de entrada do CDHU, o qual ao notar
a aproximação da viatura, empreendeu fuga, pulando o muro para
dentro
do
condomínio.
Realizadas
diligências,
conseguiram
encontrar o réu escondido atrás de um pé de bananeira. Abordado e
questionado sobre as drogas o réu, informalmente confessou o
tráfico, informando que o entorpecente estava dentro da sua cueca.
Submetido à revista, foram encontrados os pinos de cocaína dentro
da cueca, além de R$150,00.
A apreensão restou comprovada pelo auto
então lavrado (fl. 5), pelo auto de constatação preliminar (fls. 20-21)
e confirmada no exame químico toxicológico (fls. 55-57).
Ao contrário do que sustenta a defesa, não
se pode suspeitar do testemunho de policiais, apenas porque
trabalham na repressão a crimes. Sem que se demonstre o interesse
de falsamente incriminar, ou sejam apontados fatos induzindo à
robusta possibilidade de que falsearam as declarações, não se pode
negar convencimento a seus testemunhos. Estes valem como
qualquer outro prestado no processo. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente,
imputando-lhe grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu é de
se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Destarte, considerando a prova acusatória
produzida na instrução, consistente em depoimentos seguros dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501067-22.2018.8.26.0542 -Voto no
4
policiais, confirmando a apreensão da droga em poder do réu, não
sem antes correr ao notar a viatura, restou bem configurado o tráfico
na conduta. Aliás, conquanto não fosse surpreendido em pleno ato
de comércio, a quantidade da apreensão, embalada em porções
individuais, prontas para a entrega a consumo de terceiros, é
suficiente para comprovar a destinação ilícita descrita na denúncia.
Contudo, a dosimetria comporta reparos.
Verifica-se que a sentença elevou a base
argumentando com a natureza e quantidade da droga apreendida.
Porém, a quantidade da apreensão, conquanto suficiente para
configurar o tráfico, não era excessiva, como às vezes se
observa. Depois, este relator vem entendendo que, apesar do
elevado poder viciante de algumas drogas, como a cocaína, o
legislador não pretendeu discriminar a punição de acordo com
este critério. É cediço que as mais variadas espécies de
estupefacientes podem trazer danos distintos, de acordo com a
resistência de cada usuário, pois há pessoas tão suscetíveis que
quaisquer drogas, ainda as de baixo poder viciante, levam ao
vício. Assim, melhor solução é trazer a base ao mínimo.
Na terceira etapa, a sentença não aplicou o
redutor,
fundamentando
com
a
existência de
processo
em
andamento, por crime de furto, bem como pela não comprovação de
atividade econômica regular, entendido como indicativo de que o
apelante faz do tráfico o meio de vida. Todavia, a existência de
processo em curso, em desfavor do acusado, não tem o condão
de afastar o redutor, sob pena de violação ao princípio da
presunção da inocência. De outro lado, inquestionáveis os níveis
de trabalho informal no Brasil, não servindo como parâmetro
para aferição do benefício legal.
Aliás, os requisitos para aplicação do redutor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501067-22.2018.8.26.0542 -Voto no
5
estão dispostos na norma citada. Considerando-se a primariedade do
acusado, a ausência de antecedentes criminais, bem como a
inexistência de provas no sentido de que integrasse organização
criminosa, ou se dedicasse com habitualidade a esse tipo de
atividade, de rigor fosse aplicada a redução, mostrando-se possível a
adoção da fração máxima. Assim, a pena é tornada definitiva em 1
ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.
Considerando a pena assim atenuada, bem
como o tempo de prisão processual, desde o flagrante até o alvará de
soltura, aos 29.3.2019 (fl. 92), possível o deferimento do regime
aberto para o cumprimento do restante.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo de Kaique Marques de Brito para, nos termos do art. 33, §4o da
Lei 11.343/06, reduzir a pena a um 1 (um) ano e oito (8) meses de
reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-
multa, piso, a ser cumprido, o restante da carcerária, em regime
aberto, com admonitória no juízo de origem, comunicando-se para o
imediato cumprimento.
Figueiredo Gonçalves
relator